Tribunal: TJSP
Processo: 1020076-92.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Indenização por danos morais c.c inexigibilidade de débito com tutela antecipada. Comprovação do uso e pagamentos durante longo período até a ocorrência da inadimplência. Preexistência de outras anotações restritivas. Incidência da Súmula 385 do C. S.T.J. Dano moral não caracterizado. Relação jurídica e débito demonstrados. Improcedência mantida.
Recurso

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Indenização por danos morais c.c inexigibilidade de débito com tutela antecipada. Comprovação do uso e pagamentos durante longo período até a ocorrência da inadimplência. Preexistência de outras anotações restritivas. Incidência da Súmula 385 do C. S.T.J. Dano moral não caracterizado. Relação jurídica e débito demonstrados. Improcedência mantida.
Recurso improvido.Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020076-
92.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE CRISTINA
SANTANA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2018.8.26.0003 -Voto no 41841 - Silvio
2
VOTO No: 41841
APEL.No: 1020076-91.2018.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Apte :Viviane Cristina Santana Vieira (justiça gratuita)
Apdo : Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Apelação. Contratos bancários. Indenização por danos
morais c.c inexigibilidade de débito com tutela antecipada.
Comprovação do uso e pagamentos durante longo período
até a ocorrência da inadimplência. Preexistência de outras
anotações restritivas. Incidência da Súmula 385 do C.
S.T.J. Dano moral não caracterizado. Relação jurídica e
débito demonstrados. Improcedência mantida.
Recurso improvido.Majoração da verba nos termos do art.
85, §11 do NCPC.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 177/179, que julgou improcedente o pedido inicial da ação proposta
com a condenação da autora no pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Sustenta a autora que não existe nenhum documento que
comprove a relação jurídica entre esta e a instituição financeira cedente, tais como o
contrato assinado, proposta de adesão ou o recebimento do plástico, mas ao
contrário, somente telas do sistema operacional interno que são de fácil manipulação
pela instituição financeira, com o que entende que não afastada a aplicação da norma
disposta no artigo 373, inciso II, do CPC.
Alega que não é devedora bem como a inscrição é indevida,
bem como a inaplicabilidade da súmula de número 385, do STJ, ao caso, diante da
comprovação de que os apontamentos prexistentes estão sendo discutidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2018.8.26.0003 -Voto no 41841 - Silvio
3
processos indicados nestes autos e junta jurisprudência a seu favor, com o que
requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, a retirada da
negativação indevida e o pagamento de indenização a título de danos morais a ser
fixado por este Tribunal, bem como condenada a ré também no pagamento das
custas e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, subiram
os autos.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença examinada não comporta reparos.
A parte apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de reparação por danos morais e de suspensão das
restrições existentes nos cadastros de inadimplentes, asseverando que desconhece o
débito que deu origem à inscrição negativa.
A apelada, em contestação, afirmou que a apelante firmou
contrato de adesão à Cartão de Crédito e o apontamento deu-se por conta do
inadimplemento das faturas trazidas aos autos, bem como juntou também as
negativações e a cessão do créditos ocorridas.
Como se sabe o CDC é aplicável às relações entre clientes e
instituições financeiras, assim como que a inversão do ônus da prova se apresenta
como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos direitos do consumidor
em juízo. Não pode se olvidar, também, a responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do C.D.C.
Contudo, a inversão do ônus da prova, que é regra de
julgamento, somente tem incidência diante de alegações verossímeis e da
hipossuficiência do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2018.8.26.0003 -Voto no 41841 - Silvio
4
No caso dos autos, as alegações da parte apelante não são
verossímeis. Ela alegou genericamente que desconhecia o débito no valor indicado
nos cadastros restritivos de crédito, porém, a prova dos autos demonstra o contrário.
Em réplica, alegou que os documentos trazidos com a
contestação não servem como meio de prova hábil a afastar as teses iniciais.
Trata-se, contudo, de impugnação genérica e não há como ser
acolhida. Os documentos trazidos, a despeito de alguns serem unilaterais,
demonstraram a realização de compras e de pagamento de faturas anteriores, o que
revela que a requerente não foi vítima de fraude. Ora, não é crível que fraudador
tenha realizado o pagamento de faturas ou que ou que o autor tenha feito tal
pagamento sem saber do que de fato se tratava. Ademais, a formalização dos
contratos de cartão de crédito não exige necessariamente a prévia assinatura do
consumidor, formalizando-se com o seu uso, sendo, desta forma, inexigível que o réu
exiba o termo de adesão assinado pelo titular de cartão de crédito.
Como não houve comprovação do pagamento do débito ou de
qualquer causa hábil para obstar a exigibilidade do valor apontado nos cadastros dos
órgãos restritivos de crédito, não há como se responsabilizar a apelada, de modo que
se mostra descabida a declaração de inexigibilidade do débito, assim como a
pretendida reparação por danos morais.
Contundo, o direito à reparação do dano moral pleiteado pelo
recorrente não poderia ter sido acolhido, em conformidade com a orientação firmada
recentemente pelo verbete da súmula 385, expedida pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
O entendimento que passou a predominar a respeito desse
tema exclui a reparação do dano moral pela inclusão do devedor no rol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020076-92.2018.8.26.0003 -Voto no 41841 - Silvio
5
inadimplentes indevidamente para restringir o crédito e impedir a realização de
negócios, ofendendo a sua honra, quando houver desabono anterior em seu
detrimento, tal qual se dá neste caso pelo exame do documento apresentado por
parte da apelada.
Aliás, o entendimento da mencionada Súmula prepondera nos
Tribunais, sob o argumento de que “quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (STJ, 2a Seção, REsp
1.002.985/RS, rel. Min. Ari Pargendler, j. 14/05/2008, v.u.).
A existência de outras restrições, ao tempo a inscrição
impugnada, afasta a caracterização do alegado dano extrapatrimonial e o direito à
reparação correlata.
Nesse diapasão, não há falar-se em abalo na imagem do
suplicante que, por esse motivo, não pode ser indenizado.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica